Tribunal: TJDFT
Processo: 0719435-62.2019.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de extravio temporário de bagagem. Recurso da autora visando ao acolhimento dos danos materiais; recurso da ré requerendo o afastamento da condenação por danos morais.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora-recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Transporte aéreo internacional de passageiros. Extravio temporário de bagagem. O extravio de bagagem constitui defeito na prestação do serviço e atrai para o fornecedor a responsabilidade de que trata o art. 14 do CDC. Necessário, pois, a composição de tais danos pelo transportador.
4 – Danos materiais. Valor da indenização. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada pela parte. O extravio de bagagem da autora, ainda que temporário (4 dias), lhe causou dano material em razão da necessidade de compras de roupa, objetos de higiene pessoal, alimentação e hospedagem, isso porque, ao perceber a perda da bagagem, a autora se empenhou em solucionar o imbróglio e acabou perdendo conexão para Edimburgo, onde se hospedaria por um dia. Além disso, se viu obrigada a se hospedar em hotel localizado junto ao aeroporto de Londres, perdendo a reserva paga em Edimburgo. Não obstante os documentos comprobatórios estarem em vernáculo estrangeiro, não há óbice ao reconhecimento do prejuízo. A exigência do art. 192 do CPC não se aplica a qualquer documento redigido em língua estrangeira, mas apenas àqueles cujo entendimento seja duvidoso. Ademais, na forma do que dispõe o art. 5o. da Lei 9.099/1995, e em face do processo de globalização, os documentos redigidos em língua estrangeira que possam ser facilmente compreendidos podem ser admitidos como prova. Os comprovantes de ID. 18104159 – págs. 15/24 demonstram gastos indispensáveis de cerca de €512,33, os quais convertidos à cotação da época (R$ 4,55) atingem a monta de R$ 2.331,10 (dois mil e trezentos reais). Nesse quadro, é devida a indenização do valor supracitado, o qual deverá ser acrescido de correção monetária desde o desembolso (29/09/2019) e juros de mora a partir da citação.
5 – Dano moral. O extravio de bagagem, ainda que temporário, representa violação aos direitos da personalidade, em face do abalo à tranquilidade e ao conforto de quem viaja, esperando encontrar, longe do seu domicílio, o mínimo para o seu conforto e dignidade. Cabível, pois, a indenização por danos morais. Precedentes no STJ (AgRg no Ag 1135795/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 29/09/2010).
6 – Valor da indenização. Redução. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 7.000,00) mostra-se excessivo. Não obstante o aborrecimento suportado pela autora, sem demonstração de outros desdobramentos, a condenação por danos morais não pode ser fixada em valor superior àquele empenhado em toda a viagem. Neste quadro, entendo cabível a redução da indenização para R$ 2.000,00, de modo a torná-la mais compatível com a extensão do dano e com as peculiaridades do caso concreto. Sentença que se reforma para reduzir a condenação por danos morais e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais.
7 – Recurso conhecidos e providos, ambos, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J